Tribunal: STF
Processo: ARE 1505769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. PROMOÇÃO. Juízo a quo que declarou a natureza remuneratória de gratificação referente à promoção funcional ao cargo de Guarda Civil Líder, bem como determinou o pagamento das diferenças remuneratórias em atraso. Servidor que preencheu os requisitos legais para a promoção ao cargo de Guarda Civil Líder. Verbas provenientes da promoção do guarda civil na carreira que, embora denominada função gratificada, ostenta natureza remuneratória e caráter permanente e geral, tendo como requisito apenas o critério de tempo. Ausência de violação à Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n° 37, diante da natureza remuneratória da verba decorrente da promoção, assim como não configurado o alegado efeito cascata. Omissão da Municipalidade que não pode prejudicar o direito à promoção funcional. Parcela que corresponde a verdadeiro aumento remuneratório decorrente de promoção funcional na carreira. Ausente caráter pro labore faciendo. Pagamento dos valores retroativos e respectivos reflexos salarias decorrentes do aumento remuneratório, correspondente ao cargo de Guarda Civil Líder, que deverá ter como termo inicial a data em que ocorreu o preenchimento dos requisitos legais, observada a prescrição quinquenal. Sentença que merece parcial reforma apenas com relação ao termo inicial do pagamento dos valores retroativos. Precedentes deste Tribunal. Retificação da sentença em sede de reexame necessário com relação aos consectários legais, para que haja incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21. RECURSOS CONHECIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente